Tribunal: TJDFT
Processo: 0701030-48.2023.8.07.0003
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-11-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 3a TURMA CRIMINAL Número do processo: 0701030-48.2023.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: GABRIEL PEREIRA DE LIMA, GUILHERME HENRIQUE PEREIRA DE OLIVEIRA, EMANUELY ISABEL PEREIRA DA SILVA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Diante do documento acostado ao ID 52124712, intime-se a Defensoria Pública, para, na representação de GABRIEL PEREIRA DE LIMA, nos termos do artigo 261 do CPP, requerer o que entender de direito, no prazo legal. BRASÍLIA, DF, 6 de novembro de 2023 14:56:27. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator